Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009776-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 848.951.601-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição do Indébito e Danos Morais”, n.º
1003768-71.2024.8.11.0040
, proposta em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
e
BANCO BMG S.A.
, indeferiu a tutela pleiteada pela autora a fim de que sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão requerendo seja suspensa a obrigatoriedade do cumprimento da decisão, aduzindo que os descontos sobre sua aposentadoria em tese, sem a efetiva contratação, demonstram a probabilidade do direito alegado.

Evidencia que a ré Itau Unibanco não apresentou junto ao Procon o contrato de empréstimo firmado, limitando-se naquela oportunidade a indicar o TED na conta do consumidor e o demonstrativo de dívida.

Aponta que “
o risco de dano se configura pela manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria de quem afirma não ter contratado o empréstimo consignado, nesse caso, o dano de difícil ou impossível reparação, dada a natureza alimentar do seu benefício, o qual não é solvido pelo tempo
”.

Assim, defende que “
entre os direitos em disputam, prima facie, deve prevalecer a proteção preventiva da verba alimentar, a qual poderá, eventualmente, ser rebatida diante de provas documentais a serem apresentadas pelo agravado
”.

Diante do exposto, pugna o agravante pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário oriundo dos contratos de empréstimo n.º 57918789-9 com o Banco Itaú e o de n.º 12508628 com o Banco BMG.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, o pleito foi deferido.

As agravadas, apesar de devidamente intimadas a apresentarem suas contrarrazões recursais, deixaram transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 215738184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pureza Lopes Nunes de Oliveira contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição do Indébito e Danos Morais”, n.º 1003768-71.2024.8.11.0040, proposta em desfavor de Itau Unibanco S.A. e Banco BMG S.A., indeferiu a tutela pleiteada pela autora a fim de que sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu a tutela pleiteada pela autora a fim de que sejam suspensos os descontos em seu benefício previdenciário.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Ao caso, deve-se considerar que a pretensão autoral visa anular toda a operação por suposto vício de vontade, que ensejou a contratação das aludidas operações, pugnando ainda pela condenação da parte adversa ao pagamento de indenização pelos danos causado.

Diante do exposto, neste momento processual, presume-se a existência de indícios de cometimento de fraude na contratação, mostrando-se plausível a suspensão dos débitos.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PEDIDO LIMINAR
-
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça
, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”. 2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (TJMT - N.U 1025252-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC - MULTA DIÁRIA - VALOR ADEQUADO - TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - N.U 1018009-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
.
FRAUDE BANCÁRIA
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
.
EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO PROVIDO. É cediço que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em regra, o correntista está em desvantagem em relação a instituição bancária.
No caso dos autos, diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos desta transação que o consumidor não reconhece
.
Sendo a medida facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece
. (TJMT - N.U 1017098-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Assim, devem as agravadas suspenderem as cobranças das parcelas relacionadas aos empréstimos fraudulentos, sendo forçosa a reforma da decisão recorrida.

Por fim, cumpre esclarecer que não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024